Tribunal: TJES
Processo: 0019942-11.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019942-11.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE CUSTODIO VIANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. REFUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À CULPABILIDADE. PENA-BASE. REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Entendido
que à culpabilidade deve ser considerada com maior grau de reprovabilidade, tendo em vista que a conduta do réu se deu com excessiva agressividade e ameaça, por meio da utilização de um simulacro de arma de fogo e da intimidação das vítimas, ao dizer que estava acompanhado por mais 05 (cinco) comparsas.

2.
Pena redimensionada para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

3.
Agravante de reincidência e atenuante da confissão compensadas.

4.
Mantido o regime semiaberto.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0019942-11.2019.8.08.0048

APELANTE: JOSUE CUSTODIO VIANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSUE CUSTODIO VIANNA

em face da Sentença de fls.
159
/1
62
proferida pelo M.Mª. Juiza de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 157, caput, do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b’ do Código Penal. Condenou-o ainda ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Recurso interposto as fls. 164 e razões recursais apresentadas as fls. 165/166, pretendendo-se, em síntese: a readequação da pena-base imposta ao recorrente, efetuando a sua fixação no mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas as fls. 168/170 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5610286).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 23 de abril de 2019, por volta das 16h20min,
Josué Custódio Vianna, com ânimo de roubar, entrou nas dependências do Supermercado Rede Show, situado na Av. Central, bairro Planalto Serrano, no município de Serra/ES, rendeu com grave ameaça efetivada com uso de arma de fogo os funcionários do comércio de nomes Dorizete, Paulo Henrique Santos de Oliveira e Cândido Pedro Carneiro Biazuti, obrigou o último a abrir a “casinha”, nome dado pelos funcionários para a sala do troco, e, após subtrair um malote contendo o valor de R$ 2.817,00 (dois mil, oitocentos e dezessete reais) que havia na sala, empreendeu fuga do local.

Primeiramente, o ora apelante abordou a vítima Dorizete, depois a vítima Paulo Henrique e finalmente a vítima Cândido Pedro, quando ele foi verificar por qual motivo a funcionária Dorizete o havia chamado e estava chorando, que exercia a função de Gerente de Vendas no Supermercado e por este motivo tinha a chave a sala de troco.

Durante o assalto, Josué ameaçou a vítima Dorizete dizendo que iria lhe dar um tiro na barriga após a obrigar a chamar a pessoa que tinha a chave da sala do troco e, quando saia do local, ameaçou a vítima Cândido Pedro dizendo que se olhasse para trás e o visse, iria lhe dar um tiro em sua cara.

Para manter as vítimas sob seu total domínio, o denunciado ainda lhes disse que haviam outros 05 (cinco) assaltantes armados no interior do supermercado.

Pois bem.

Pugna pela readequação da pena-base imposta ao recorrente, efetuando a sua fixação no mínimo legal,
pelo que passo análise da dosimetria da pena, fazendo a ressalva que corroboro com a linha doutrinária e jurisprudencial segundo a qual é possível a refundamentação das circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não importe em agravamento da pena imposta ao réu.

Na primeira fase, adotou-se a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, sendo valorada negativamente a circunstância relativa à culpabilidade, uma vez que
“foi evidenciada a intenção do réu de praticar o delito quando poderia ter agido conforma o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta”.

Portanto, entendo que o d. Magistrado utilizou de elementos genéricos para desvalorar a culpabilidade. De fato,
entendo também que à culpabilidade deve ser considerada com maior grau de reprovabilidade, tendo em vista que a conduta do réu se deu com excessiva agressividade e ameaça, por meio da utilização de um simulacro de arma de fogo e da intimidação das vítimas, ao dizer que estava acompanhado por mais 05 (cinco) comparsas.

Ressalto que já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”.
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

In casu
, considerando que a diferença mínima e máxima para o crime de roubo é 06 (seis) anos, a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de 09 (nove) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. Assim,
atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, constatada a incidência da atenuante da confissão, incidindo também a agravante de reincidência, de modo que as compenso.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição de pena.

Por isso,
fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal, diante da reincidência do réu.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________